Tribunal: CARF
Processo: 13896.720617/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720617/2011-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.712 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SMART PRODUÇÕES E COMUNICAÇÕES LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ERRO NA PERIODICIDADE
DE APURAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. SIMILITUDE
FÁTICA.
Deve ser conhecido o recurso se o paradigma admitido não traz expresso que a
autoridade fiscal demonstrou mensalmente as bases de cálculo apuradas, e
permite cogitar que a determinação das parcelas mantidas no último mês do
trimestre seria feita em liquidação do julgado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
IRPJ SOBRE LUCRO REAL ANUAL. LANÇAMENTO REFLEXO.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. PERIODICIDADE DE APURAÇÃO.
AJUSTES NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Se o sistema eletrônico de apuração de tributos replica nos autos de infração de
Contribuição ao PIS e COFINS as mesmas datas dos fatos geradores de IRPJ e
CSLL, agrupando as bases mensais nessas datas, é possível afastar a nulidade
dos lançamentos de Contribuição ao PIS e COFINS. Mas se a acusação fiscal é
instruída, apenas, com a demonstração trimestral das bases de cálculo, não é
possível, no curso do contencioso administrativo, inferir o valor a ser mantido
no último mês do trimestre a partir das DCTF entregues pelo sujeito passivo
quando sua espontaneidade já estava excluída pelo início do procedimento
fiscal. (Ementa em conformidade com o art. 63, §8o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luís Henrique Marotti Toselli (relator), Alexandre
Evaristo Pinto e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, que votaram pelo não
conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720617/2011-11
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de
apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 648/686) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1401-006.066 (fls. 612/646), o qual deu
provimento parcial aos recursos voluntários tão somente para cancelar as exigências tributárias
remanescentes de PIS e de COFINS, matéria esta que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
(...)
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
Lavrado o Auto principal, devem também ser lavrados os Autos reflexos, nos termos do
art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, devendo as exigências
reflexas seguirem a mesma orientação decisória daquela da qual decorrem. PIS e
COFINS são apuradas mensalmente, devendo-se proceder ao cancelamentos das
exigências remanescentes.

Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

Despacho de fls. 673/678 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
O recurso especial da Fazenda Nacional questionou o entendimento adotado pelo
Acórdão no 1401-006.066 e defendeu a existência de divergência jurisprudencial, no
âmbito do CARF, a respeito da possibilidade de ajuste do lançamento de PIS e
COFINS, para fins de adequação da base de cálculo, em caso de erro na determinação
do período de apuração.
Aduziu a recorrente (todos os destaques constam do original):
(...)
Sobre o erro constatado no período de apuração do PIS e da COFINS, verifica-se clara
divergência do acórdão recorrido com o acórdão no 1302-00.163, cuja ementa segue
integralmente transcrita:
(...)
Relata a PGFN que o acórdão recorrido afastou as exigências de PIS e COFINS por
entender que a Fiscalização constituiu os créditos tributários utilizando bases de cálculo
equivocadas (períodos trimestrais), em desacordo com o art. 142 do CTN, não sendo
possível a retificação do lançamento em sede de julgamento administrativo (redução das
bases de cálculo para as receitas relativas aos meses de março, junho, setembro e
dezembro).
Ao assim decidir, o acórdão recorrido teria entrado em divergência com o Acórdão no
1302-00.163, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, que entende ser possível, no caso de erro no período de apuração
utilizado no lançamento de PIS e COFINS (trimestral ao invés de mensal), que “em sede
de revisão, a autoridade administrativa julgadora retifique as bases de cálculo
correspondente a cada um dos meses de encerramento do referido período de
apuração”.
(...)
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, verifica-se que esta restou
devidamente demonstrada pela Fazenda Nacional.
O acórdão recorrido efetivamente cancelou as exigências tributárias remanescentes de
PIS e COFINS (a decisão de primeira instância já havia reduzido as bases de cálculo
dos meses de março, junho, setembro e dezembro e exonerado os créditos calculados
sobre as receitas auferidas nos demais meses), com base no entendimento de que a
utilização equivocada, nos autos de infração, de bases de cálculo trimestrais para as
referidas contribuições ofende o disposto no art. 142 do CTN, não sendo possível a
retificação do lançamento.
Já o Acórdão paradigma no 1302-000.163, de forma diversa, concluiu que “o fato de a
autoridade ter considerado períodos de apuração trimestrais na determinação do
montante devido a titulo de PIS e COFINS, não impede que, em sede de revisão, a
autoridade administrativa julgadora retifique as bases de cálculo correspondentes a
cada um dos meses de encerramento do referido período de apuração”.
Entendeu a decisão paradigma que, “não obstante a indicação incorreta dos períodos
de apuração, cada um dos meses correspondentes ao momento em que a autoridade
fiscal considerou ocorrido o fato gerador, efetivamente era indicativo de tal ocorrência,
porém, em montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias”.
Sendo assim, verifica-se que a Fazenda Nacional logrou êxito em demonstrar a
divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma a respeito da
possibilidade de a autoridade administrativa julgadora promover ajustes nas bases de
cálculo do PIS e da COFINS quando a autoridade autuante apontar equivocadamente
seus períodos de apuração como trimestrais.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a comprovação da existência de
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja
rediscutida a matéria “possibilidade de ajuste do lançamento de PIS e COFINS,
para fins de adequação da base de cálculo, em caso de erro na determinação do
período de apuração”.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões às fls. 697/700.
Sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente e decadência No mérito, pugna pela
manutenção da decisão recorrida no ponto que ora se busca rediscutir.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise dos demais pressupostos para conhecimento da matéria
admitida previamente.
A divergência alegada diz respeito à possibilidade ou não dos lançamentos de PIS
e COFINS realizados sobre base trimestral serem parcialmente acolhidos, de forma a manter a
tributação do último mês do trimestre com base no valor a ele relativo.
Nesse ponto, porém, chama atenção a existência de uma circunstância fática que
foi determinante para o desfecho conflitante do paradigma, mas que aqui não se faz presente,
prejudicando o seguimento do Apelo.
Mais precisamente, o precedente trazido (Acórdão no 1302-000.163) decidiu pela
possibilidade de reajustamento dos últimos meses de cada trimestre em situação fática na qual a
fiscalização já havia discriminado mês a mês os valores das receitas apuradas (ou seja, a base de
cálculo), o que levou a maioria daquele Colegiado “salvar” parte dos lançamentos.
Nas palavras do voto vencido do acórdão recorrido:
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação incorreta dos
períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes ao momento em que a
autoridade fiscal considerou ocorrido o fato gerador, efetivamente era indicativo de tal
ocorrência, porém, em montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias, eis que
ali estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do indicado como
sendo o correspondente à concretização da hipótese de incidência.

Aqui, diferentemente, não houve essa indicação. Pelo contrário, tanto no TVF (fl.
171) quanto nos Autos de Infração (fls. 190 e 197) o período considerado foi o trimestral, o que
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

revela um cenário distinto que impede a comparabilidade dos Arestos para o fim pretendido pela
Recorrente.
Essa C. Turma, aliás, já considerou, por esse mesmo fundamento, o referido
paradigma como inábil a caracterizar o necessário dissídio nos Acórdãos 9101-006.162 e 9101-
006.569.
Nesse sentido, o recurso especial não deve ser conhecido.
Considerando, porém, que fui vencido quanto ao não conhecimento recursal,
passo a enfrentar o mérito.

Mérito
A controvérsia diz respeito à possibilidade ou não de reajustamento da base de
cálculo das contribuições ao PIS/COFINS em cada um dos últimos meses do trimestre,
considerando que a fiscalização, ao invés de efetuar o lançamento em bases mensais, considerou
o período trimestral também para as aludidas contribuições.
Pois bem.
Segundo o artigo 142 do CTN, verbis:
Artigo 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional”.

Sobressai desse dispositivo legal a imposição à Administração Tributária
(atividade vinculada e obrigatória) de averiguar o enquadramento da descrição do fato à norma
geral e abstrata, individualizando-a e tipificando-a, cabendo ao fisco motivar, de forma explícita,
clara e congruente, a existência de todos os elementos essenciais da obrigação tributária.
Para que a autoridade fiscalizatória, então, possa efetivamente proceder ao
lançamento, deve antes confirmar a ocorrência dos aspectos (pessoal, material, temporal,
espacial e quantitativo) que teriam deflagrado a incidência tributária. Isso porque a oneração do
patrimônio do contribuinte somente pode decorrer de situações suficientemente descritas em lei e
perfeitamente identificadas no mundo dos fatos, sob pena de se tributar uma realidade econômica
inexistente ou diversa daquela prevista na regra matriz de incidência correspondente.
Nesse contexto, cumpre observar que os requisitos do lançamento podem ser
divididos em dois grandes grupos: (i)os requisitos fundamentais ou estruturais, e (ii) os requisitos
complementares ou formais.
Como destaca Manoel Antonio Gadelha Dias1, ex-presidente da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:

1 O vício formal no lançamento tributário. in Direito Tributário e processo administrativo aplicados. TÔRRES,
Heleno Taveira, QUEIROZ, Mary Elbe, FEITOSA, Raymundo Juliano (Coords.). São Paulo: Quartier Latin, 2005.
pp. 345-346
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

À luz do Código Tributário Nacional, fonte de direito material nacional, e do Decreto no
70.235/1972, fonte de direito formal de âmbito restrito à União, entendemos que os
requisitos do lançamento podem ser divididos em dois grandes grupos: 1o) o dos
requisitos fundamentais ou estruturais; e 2o) o dos requisitos complementares ou
formais.
Se o defeito no lançamento disser respeito a requisito fundamental, estaremos diante de
vício substancial ou vício essencial, que macula o lançamento, ferindo-o de morte, pois
impede a concretização da formalização do vínculo obrigacional entre o sujeito ativo e o
sujeito passivo.
Os requisitos fundamentais são aqueles intrínsecos ao lançamento e dizem respeito à
própria conceituação do lançamento insculpida no art. 142 do CTN, qual seja a
valoração jurídica do fato jurídico tributário pela autoridade competente,
mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do tributo e a identificação do
sujeito passivo. [...]
Já se o vício estiver presente no que denominamos de requisitos complementares do
lançamento, ou seja, naqueles que devem compor a linguagem para a comunicação
jurídica, consistente na notificação ao sujeito passivo, estaremos falando de vício
formal.
Os requisitos complementares ou formais são aqueles exigidos por lei para o momento
da edição do ato, por isso são denominados requisitos extrínsecos ao lançamento.

Com efeito, consolidou-se que quando o lançamento apresentar falhas em seus
requisitos fundamentais ou estruturais, tais como a ausência de motivação ou a falta ou erro de
direito na identificação de qualquer um dos aspectos integrantes da hipótese de incidência
(pessoal, temporal, espacial, material ou quantitativo), estaremos diante de vício material que
macula o Auto de Infração como um todo.
É importante notar, nesse ponto, que o sistema admite reduzir a base de cálculo
após a impugnação, tal como ocorre quando um ou outro ajuste mostra-se necessário em razão
do próprio contencioso. Situação diversa, porém, e não admitida, consiste na alteração do critério
jurídico empregado, notadamente quando há mudança de metodologia, regime de tributação ou
retificação de algum dos critérios da hipótese de incidência do tributo tal como exigido.
Como bem observou o Acórdão no 1302-002.725, a instância julgadora pode
determinar que se exclua uma parcela da base tributável e que se recalcule o tributo devido, ou
mesmo determinar que se recalcule a base de cálculo considerando uma despesa dedutível ou
uma receita como não tributável, mas não pode determinar que se refaça o lançamento a partir de
outro critério jurídico que o altere substancialmente, mesmo porque, nessa hipótese, estar-se-ia
determinando um novo lançamento.
Critério jurídico, pois, vincula-se à subsunção dos fatos relatados pelo Fisco à
hipótese legal da obrigação tributária, dentro da atividade vinculada do lançamento. Na prática,
está intimamente ligado à aplicação do Direito, devendo por isso observar os ditames do artigo
142 do CTN, sem possibilidade de alteração para um mesmo lançamento, como determina o
artigo 146 do CTN2.
Como, aliás, já se posicionou a 1a Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo
(RESP n. 1130.545/RJ):

2 Art. 146. - A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

[...]
6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos),
o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em
virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo
o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução".
7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de que "a
mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento".

Trazendo essas considerações para o caso concreto, forçoso concluir que o
aspecto temporal constitui elemento fundamental do lançamento, relacionando-se diretamente à
valoração jurídica dos fatos e à ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente.
Ainda que o último mês de cada trimestre (30/03, 30/06, 30/09 e 31/12) se
confunda com 4 (quatro) fatos geradores mensais de cada ano, trata-se de uma identidade
circunstancial que não tem como eliminar o equívoco quanto ao aspecto temporal do fato
gerador.
Por mais preconceito ou incômodo que se possa ter da anulação da autuação por
vício material decorrente da adoção do período trimestral, ao invés de mensal, o intérprete a meu
ver não detém competência para salvar parcialmente o lançamento, sob pena de, “simulando”
um reajustamento de base de cálculo, “dissimular” uma verdadeira alteração no aspecto temporal
acabou sendo considerado na confecção do lançamento de ofício.
Isso significa dizer que a adoção de aspecto temporal equivocado (trimestral, e
não mensal) pela autoridade autuante - como foi o caso -, de fato constitui vício material que
impede “salvar” o lançamento, ainda que sob a forma de reajustamento de base de cálculo.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora Designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso fazendário. A maioria do Colegiado compreendeu que o paradigma indicado se prestava
a caracterizar o dissídio jurisprudencial.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

Trata-se de exigências de tributos sobre o faturamento e lucro lançados nos quatro
trimestres do ano-calendário 2007, em face de receitas escrituradas e não declaradas. A
penalidade aplicada foi qualificada e houve imputação de responsabilidade aos administradores
da sociedade.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve parcialmente as exigências,
limitando os valores de Contribuição ao PIS e de COFINS aos débitos correspondentes às bases
de cálculo de março, junho, setembro e dezembro/2007. O Colegiado a quo, por sua vez, assim
decidiu no acórdão no 1401-006.066:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
de nulidade dos lançamentos e, quanto ao mérito, dar provimento parcial aos recursos
voluntários tão somente para cancelar as exigências tributárias remanescentes de PIS e
de COFINS. Por maioria de votos, vencido o Conselheiro André Severo Chaves, que
dava provimento em maior extensão, também para afastar a responsabilidade tributária
dos apontados como responsáveis solidários.
O recurso especial da PGFN teve parcial seguimento na matéria possibilidade de
ajuste do lançamento de PIS e COFINS, para fins de adequação da base de cálculo, em erro na
determinação do período de apuração, com base no paradigma no 1302-00.163.
No precedente no 9101-006.162 este Colegiado, por maioria de votos3, negou
conhecimento a recurso fazendário pautado no mesmo paradigma porque, nos termos do voto
condutor da ex-Conselheira Lívia De Carli Germano:
Quanto à segunda matéria – “(2) o cancelamento da autuação do PIS e COFINS em
razão de erro no período de apuração” --, a despeito da ausência de questionamento
expresso acerva de sua admissibilidade, compreendo que o seu conhecimento merece
análise mais detida.
No que tange ao cancelamento da autuação de PIS e COFINS, a Turma entendeu que o
erro no período de apuração leva à nulidade do lançamento, após considerar que “a
Fiscalização não discriminou mês a mês o valor dos descontos incondicionais não
comprovados, o que, destaca-se, deveria ter sido feito, haja vista que o PIS e a COFINS
são tributos apurados mensalmente” (grifamos).
Reproduzo trecho do acórdão recorrido na parte em que se decidiu a questão:
Ao analisar esta autuação, a 6a Turma da DRJ/RJ1 estabeleceu que “A Cofins e PIS
foram apurados sobre o valor global de R$ 405.610,34 que, no auto de infração de IRPJ
correspondeu à de no 1. Em se tratando de IRPJ e CSLL está correta a periodicidade
anual, mas na apuração do PIS e Cofins é necessário a demonstração mês a mês” – fl.
2590, concluindo que “afasto a cobrança dos valores lançados referentes ao PIS e
Cofins (R$ 6692,57 e R$ 30.826,38 respectivamente)” – fl. 2590.
Em face da decisão da 6a Turma da DRJ/RJ1, a Contribuinte, em seu Recurso
Voluntário, se limitou a dizer que “(...) o cancelamento deve ser mantido, por erro na
determinação da base de cálculo mensal” – fl. 2733.”
(...)
No Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização aduziu que “Com relação aos descontos
incondicionais, cujo valor informado foi de R$ 418.385,06, foram comprovados apenas
o correspondente às notas fiscais no 5821; 6167 e 6118, nas quais encontram-se
destacados os descontos incondicionais concedidos, totalizando o valor de R$

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no conhecimento
os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

12.774,72” – fl. 89, concluindo que “(...) a fiscalizada deixou de comprovar o montante
de R$ 405.610,34 correspondentes a descontos incondicionais” – fl. 89.
Tendo em vista que os descontos incondicionais não comprovados correspondem ao
valor total de R$ 405.610,34, relativo ao período de 21/01/2008 a 31/10/2008 (a
despeito de as datas estarem um pouco erradas, conforme planilha feita no item IV,
baseada nas informações contidas nas notas fiscais), é inconteste que a Fiscalização não
discriminou mês a mês o valor dos descontos incondicionais não comprovados, o que,
destaca-se, deveria ter sido feito, haja vista que o PIS e a COFINS são tributos apurados
mensalmente.
Ante o exposto, mantenho a decisão proferida pela 6a Turma da DRJ/RJ1, que cancelou
a autuação de PIS e COFINS, vez que o valor dos descontos incondicionais foi
informado de forma global e, não, individualizado por mês.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial ser “desnecessária a anulação do
lançamento das contribuições do PIS e da COFINS, bastando-se sua revisão pela
autoridade julgadora, excluindo-se os eventuais valores indevidos, até mesmo em sede
de execução do julgado, para sanar eventuais equívocos na determinação da matéria
tributável.”
Traz como paradigma o acórdão 1302-00.163, em cuja ementa se lê que “o fato de a
autoridade autuante ter considerado períodos de apuração trimestrais na determinação
do montante devido a título de PIS e COFINS, não impede que, em sede de revisão, a
autoridade administrativa julgadora retifique as bases de cálculo correspondentes a cada
um dos meses de encerramento do referido período de apuração”.
O voto vencedor de tal paradigma analisou caso em que a autuação de PIS/COFINS foi
realizada em base trimestral, tendo a turma decidido manter a autuação para o mês de
dezembro, ante a premissa de que a autoridade autuante havia discriminado mês a mês
os valores de receitas tributáveis, veja-se:
(...)
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação incorreta dos
períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes ao momento em que a
autoridade fiscal considerou ocorrido o fato gerador, efetivamente era indicativo de tal
ocorrência, porém, em montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias, eis que
ali estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do indicado como
sendo o correspondente à concretização da hipótese de incidência.
No caso vertente, em que foi reconhecida, por unanimidade, a caducidade do direito de
a Fazenda constituir créditos relativos aos fatos geradores ocorridos até o mês de
novembro de 2001, remanescem, apenas, os créditos tributários relativos às
contribuições para o PIS e para COFINS do mês de DEZEMBRO de 2001, devendo-se,
contudo, excluir-se das matérias tributáveis consignadas nos autos de infração as
receitas correspondentes aos meses de outubro e novembro ali computadas.
Como se percebe, estamos diante de situações fáticas diversas. No caso dos autos, a
Turma recorrida decidiu pela nulidade da autuação após verificar que a autoridade
autuante não havia discriminado mês a mês os valores das receitas, é dizer, a nulidade
levou em conta a ausência de quantificação das bases de cálculo mensais. Já no
paradigma a Turma julgadora validou a autuação em situação em que havia tal
discriminação mensal.
Não é possível extrair, do raciocínio exposto no acórdão paradigma, qual teria sido a
decisão daquela Turma caso estivesse diante da situação de fato do caso dos autos (isto
é, de ausência de discriminação das bases de cálculo mensais). Neste sentido,
compreendo que o paradigma não é apto a comprovar a divergência jurisprudencial, por
ter tratado de situação de fato diversa da dos autos em questão.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional quanto a esta segunda matéria. (destaques do original)
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

Esta Conselheira declarou voto esclarecendo as razões para divergência quanto ao
conhecimento da matéria neste ponto:
Quanto à matéria cancelamento da autuação do PIS e COFINS em razão de erro no
período de apuração, o Colegiado a quo negou provimento a recurso de ofício por
constatar que a glosa de R$ 405.610,34 a título de descontos incondicionais deveria ter
sido refletida mensalmente para fins de incidência daquelas contribuições. Observou-se
que o montante glosado corresponderia a notas fiscais no período de 21/01/2008 a
31/10/2008 e que, embora a glosa no âmbito do IRPJ e da CSLL coubesse em
31/12/2008, no âmbito das contribuições sobre o faturamento a glosa deveria ser
demonstrada mensalmente.
Distintamente do vislumbrado pela I. Relatora, nota-se às e-fls. 2988/2989 que os
valores dos descontos glosados foram individualizados por data da nota fiscal
questionada no curso do procedimento fiscal, estando também determinadas, no total de
R$ 418.385,06, originalmente questionado, as operações que restaram comprovadas
(notas fiscais no 5821; 6167 e 6118), permitindo alcançar o valor mensal das parcelas
que compõem o total glosado de R$ 405.610,34.
O dissídio jurisprudencial foi admitido em face do paradigma no 1302-00.163, cujo voto
condutor é claro no sentido de que foram expurgadas das bases de cálculo do último
mês do trimestre os valores pertinentes aos dois primeiros meses do trimestre:
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação incorreta dos
períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes ao momento em que a
autoridade fiscal considerou ocorrido o fato gerador, efetivamente era indicativo de tal
ocorrência, porém, em montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias, eis que
ali estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do indicado como
sendo o correspondente à concretização da hipótese de incidência.
No caso vertente, em que foi reconhecida, por unanimidade, a caducidade do direito de
a Fazenda constituir créditos relativos aos fatos geradores ocorridos até o mês de
novembro de 2001, remanescem, apenas, os créditos tributários relativos às
contribuições para o PIS e para COFINS do mês de dezembro de 2001, devendo-se,
contudo, excluir-se das matérias tributáveis consignadas nos autos de infração as
receitas correspondentes aos meses de outubro e novembro ali computadas.”
O caso presente tem a peculiaridade de inexistir qualquer parcela da autuação que
recaísse no mês indicado como fato gerador das exigências de Contribuição ao PIS e da
COFINS (dezembro/2008). Contudo, os acórdãos comparados divergem em ponto
anterior, precisamente na necessidade de verificação da possibilidade de distinguir a
base de cálculo correspondente para manutenção parcial da exigência.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN.
Assim, ainda que eventualmente coubesse negar provimento à pretensão
fazendária naquele caso, esta Conselheira concluiu que deveria ser solucionado o dissídio
jurisprudencial quanto à verificação de ser possível distinguir base de cálculo mensal pertinente
ao período de apuração autuado.
Já no precedente no 9101-006.569, este Colegiado à unanimidade4 negou
conhecimento a recurso fazendário pautado no mesmo paradigma,
A divergência alegada diz respeito à possibilidade ou não dos lançamentos de PIS e
COFINS realizados sobre base trimestral serem parcialmente acolhidos, de forma a
manter a tributação do último mês do trimestre com base no valor a ele relativo.

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

Nesse ponto, porém, chama atenção a existência de uma circunstância fática que foi
determinante para o desfecho do paradigma, mas que aqui não se faz presente,
prejudicando o seguimento do Apelo.
Mais precisamente, o precedente trazido decidiu pela possibilidade de reajustamento
dos últimos meses de cada trimestre em situação fática na qual a fiscalização já havia
discriminado mês a mês os valores das receitas apuradas (ou seja, a base de cálculo).
Aqui, diferentemente, não houve essa discriminação, o que revela um cenário distinto
que impede a comparabilidade dos Arestos para o fim pretendido pela Recorrente.
Nesse sentido, afasto a caracterização da divergência nesse particular.
Em verdade, o paradigma no 1302-00.163 não traz expresso que lá haveria
discriminação mensal das bases de cálculo acumuladas no último mês do trimestre. A decisão é
tomada, por maioria de votos, com base no voto vencedor que determina a manutenção, apenas,
dos valores pertinentes a dezembro do ano-calendário, mas sem afirmar que existia tal
identificação nos autos. O relatório do paradigma nada diz acerca da discriminação mensal das
receitas, o voto vencido cancela as exigências de Contribuição ao PIS e COFINS integralmente,
em razão de sua constituição em bases trimestrais, e o voto vencedor, quando assevera que nos
fatos geradores indicados no lançamento estavam incluídas receitas que correspondiam a meses
distintos do indicado como sendo o correspondente à concretização da hipótese de incidência, o
faz hipoteticamente, sem indicar a existência desta constatação nos autos, determinando que
fosse excluída das matérias tributáveis consignadas nos autos de infração as receitas
correspondentes aos meses de outubro e novembro ali computadas sem especificá-las,
permitindo cogitar que a determinação seria feita em liquidação do julgado.
Assim, tal julgado evidencia divergência semelhante à presente entre o Colegiado
a quo e a decisão de 1a instância, mas com inversão de resultados, vez que lá restou vencido o
Conselheiro Relator para o qual o fato gerador das referidas contribuições é definido nas leis
que os instituíram, como sendo mensal , considerando insubsistente o lançamento porque
olvidando a determinação legal, o autor do feito constituiu os créditos tributários considerando
os fatos geradores como sendo trimestrais.
No presente caso, a decisão de 1a instância limitou as exigências aos tributos
devidos no último mês de cada trimestre, mas identificando a Contribuição ao PIS e a COFINS
assim declarados na DCTF retificadora apresentada no curso da ação fiscal, quando a
Contribuinte não mais detinha espontaneidade para confessar os valores devidos. O Colegiado a
quo, por sua vez, cancelou integralmente as exigências uma vez que os lançamentos destas
contribuições foram apurados utilizando-se de base de cálculo equivocada, em períodos
trimestrais, em desacordo com o art. 142 do CTN.
De toda a sorte, vê-se que o recorrido traz contexto fático distinto dos precedentes
citados e semelhante ao paradigma.
Registre-se, por oportuno, que a Contribuinte, embora não conteste o
conhecimento do recurso fazendário, requer em contrarrazões que lhe seja negado provimento,
bem como que se declare a prescrição intercorrente consumada no presente processo
administrativo (Art. 151, inciso III, do CTN), além da decadência do lançamento tributário
definitivo, com o consequente cancelamento do débito fiscal em apreço. A argumentação está
pautada no fato de já haver transcorrido mais de 10 anos do lançamento, sem que se tenha
proferido decisão final, devendo portanto, acatar como verdadeiras as razões alegadas pela
recorrida.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

Observe-se que, cientificados do provimento parcial dos recursos voluntários da
Contribuinte e dos responsáveis tributários, os sujeitos passivos não interpuseram recurso
especial, limitando-se a Contribuinte a deduzir as contrarrazões com pedido que não está pautado
em qualquer divergência jurisprudencial, com indicação de paradigmas, e que ainda se contrapõe
à Súmula CARF no 11 (Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal).
Assim, ausente qualquer outro argumento em contrarrazões que confronte a
admissibilidade ou mérito do recurso especial fazendário, não merece conhecimento o pedido ali
formulado.
Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
No mérito, esta Conselheira concordou com a conclusão do I. Relator, recordando
que recentemente assim se manifestou acerca da matéria no voto condutor do Acórdão no 9101-
005.304:
Como relatado, a questão posta diz respeito à exoneração integral das exigências de
Contribuição ao PIS e da COFINS, formuladas em bases trimestrais. A PGFN pretende
que seja restabelecida a parcela correspondente ao último mês dos trimestres autuados.
O Colegiado a quo cancelou as exigências sob os seguintes fundamentos:
A recorrente requer a aplicação do parágrafo 4odo artigo 150 do CTN para a contagem
do prazo decadencial, bem como o cancelamento da multa aplicada na forma
qualificada, por não ter agido dolosamente, acrescentando às suas razões o fato de haver
recolhido os tributos à época dos fatos geradores (Darf às e-fls.), ainda que
parcialmente, invocando a seu favor o REsp STJ no 973.733 e a Súmula Carf no 14.
Antes de adentrar-se às questões suscitadas neste tópico pela recorrente, abre-se um
parênteses aqui e deve-se apreciar matéria não questionada pela recorrente, porém que
deva ser conhecida de ofício5, por tratar-se de matéria de ordem pública, haja vista

5 Código de Processo Civil (CPC)
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei no 11.232, de 2005)
(...)
IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo;
(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de
mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e VI;(...)
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

cuidar dos pressupostos legais exigidos para a constituição dos lançamentos de tributos,
no caso, das contribuições PIS e Cofins.
Os referidos lançamentos tributários não podem subsistir, pois os fatos geradores foram
equivocadamente tidos, pela fiscalização, como ocorridos trimestralmente, sendo que
para estas contribuições a norma tributária prevê a ocorrência mensal dos fatos
geradores, nos termos das Leis nos 9.718/98 (arts. 2o e 3o) c/c 10.637/02 (PIS) e
10.833/02 (Cofins). As exigências de ofício para as contribuições de PIS e Cofins
realizadas ao arrepio da norma tributária quanto à peridiocidade da ocorrência dos fatos
geradores das contribuições não pode prevalecer e afronta o artigo 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (grifos não pertencem ao original)
O vício constatado nos Autos de Infração acostados às e-fls. 186 a 190 (Cofins) e às e-
fls. 197 a 201 (PIS) é de natureza material e não pode ser saneado, pelo que
insubsistentes os lançamentos tributários para a exigência de PIS e Cofins.
Esta Conselheira, integrante daquele Colegiado, divergiu juntamente com o ex-
Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior desta decisão, votando por manter parcialmente
as exigências. Contudo, um exame mais detalhado dos autos evidencia que outra deve
ser a conclusão neste momento.
A PGFN defende a validade do lançamento e a exclusão, apenas, do excesso
indevidamente exigido.
O caso sob exame tem traços de semelhança com o analisado por esta Turma em 15 de
março de 2017, conforme julgamento consubstanciado no Acórdão no 9101-002.6086,
de cujo voto condutor, de lavra do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, extrai-se:
O presente processo tem por objeto lançamento a título de IRPJ e tributos reflexos
(CSLL, PIS e COFINS) sobre fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2005.
A apuração dos tributos está baseada em receitas de revenda de mercadorias que não
haviam sido oferecidas à tributação, e que foram apuradas de acordo com os livros
fiscais da contribuinte.
A apuração do IRPJ/CSLL se deu pelo lucro arbitrado, porque a escrituração mantida
pela contribuinte era imprestável para determinação do lucro real, em virtude de erros e
falhas que estão enumerados no Termo de Verificação Fiscal.
As mesmas receitas de revenda de mercadorias que serviram de base para a autuação de
IRPJ/CSLL, também serviram de base para a exigência das contribuições PIS/COFINS.
A controvérsia que chega a essa fase de recurso especial diz respeito à divergência
jurisprudencial relativamente à nulidade dos lançamentos de PIS e COFINS, por erro na
periodicidade de apuração dessas contribuições.
O acórdão recorrido afastou a incidência de PIS e COFINS sob a justificativa de que os
lançamentos se deram em bases trimestrais, quando o correto seriam bases mensais,
havendo, portanto, erro jurídico, que inquinaria de nulidade por vício substancial o
lançamento.
A PGFN pretende reverter essa decisão, indicando paradigma que, diante da mesma
situação, ou seja, de erro na periodicidade de apuração de PIS e COFINS, não cancelou
os lançamentos por vício de nulidade, mas apenas retificou as bases de cálculo.

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra,
Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros André Mendes de Moura, Luís
Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

O acórdão recorrido apresenta os seguintes fundamentos para o cancelamento dos
lançamentos de PIS e COFINS:
[...]
Tanto o lançamento de PIS como o de Cofins se deram em bases trimestrais.
É o que se constata das fls. 19 a 21, 24 a 26.
O dislate aqui é juridicamente incontornável. Não se trata de erro matemático, mas de
erro jurídico. A recondução em bases mensais, conquanto aritmeticamente possível,
juridicamente não a é, sob pena de refazimento dos autos de infração.
Em suma, trata-se de eiva que inquina os lançamentos por vício substancial.
Por tal ordem de razão, dou provimento ao recurso sobre a questão de PIS e de Cofins.
O acórdão paradigma, por sua vez, ao tratar de autuação com o mesmo tipo de erro na
apuração de PIS e COFINS, não cancelou os lançamentos por vício de nulidade, mas
apenas retificou as bases de cálculo, de acordo com os meses correspondentes ao
momento em que a autoridade fiscal considerou ocorrido o fato gerador:
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação incorreta dos
períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes ao momento em que a
autoridade fiscal considerou ocorrido o fato gerador, efetivamente era indicativo de tal
ocorrência, porém, em montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias, eis que
ali estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do indicado como
sendo o correspondente à concretização da hipótese de incidência. (grifos acrescidos)
O entendimento lá manifestado foi no sentido de que, como o auto de infração apontava
a ocorrência de fatos geradores em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005, e
como realmente havia ocorrido fatos geradores nessas datas, era correto manter a
autuação para esses meses (março, junho, setembro e dezembro), apenas ajustando a
base de cálculo para que ela representasse o faturamento do mês indicado no auto de
infração, e não do trimestre.
É isso o que a PGFN busca nos presentes autos.
Alguns aspectos são importantes para examinar a questão da nulidade dos lançamentos
de PIS e COFINS sob exame.
O primeiro deles, é que há uma tabela que acompanha os autos de infração, intitulada
"DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA E LUCRO
ARBITRADO ANO-CALENDÁRIO 2005", às fls. 40, e que discrimina a composição e
o valor total da receita bruta mensal de vendas durante o referido ano.
Cabe observar também que a informação de períodos trimestrais ("trimestre 1",
"trimestre 2", "trimestre 3" e "trimestre 4") só aparece nos autos de infração de IRPJ e
CSLL.
A referência temporal que consta dos autos de infração de PIS e COFINS consiste
apenas na indicação das datas de ocorrência dos fatos geradores, assim discriminadas:
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das contribuições PIS e COFINS em
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Também não há dúvida de que houve erro no lançamento de PIS e COFINS.
Mas esse erro consistiu em não indicar as datas de todos os fatos geradores ocorridos
em 2005, especificamente as relativas aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, julho,
agosto, outubro e novembro de 2005. E englobar as receitas desses meses nos fatos
geradores ocorridos em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005 (datas que
constaram dos autos de infração de PIS e COFINS).
O que ocorreu é que o sistema eletrônico de apuração de tributos replicou nos autos de
infração de PIS e COFINS as mesmas datas dos fatos geradores de IRPJ e CSLL,
agrupando as bases mensais nessas datas.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

O primeiro erro do lançamento foi não exigir as contribuições PIS e COFINS que
seriam devidas em relação aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, julho, agosto,
outubro e novembro de 2005.
E o segundo erro foi inflar equivocadamente a base de cálculo dos fatos geradores de
PIS e COFINS ocorridos em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005 (datas
que constam dos autos de infração de PIS e COFINS).
Com base nessas informações, penso que foi acertada a decisão contida no acórdão
paradigma, de modo que ela deve ser reproduzida neste processo.
Como já mencionado, não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das
contribuições PIS e COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005
(datas que constam dos autos de infração dessas contribuições), cabendo apenas ajustar
a base de cálculo desses fatos geradores aos valores das receitas auferidas em março,
junho, setembro e dezembro de 2005, respectivamente.
Há ainda um outro ponto que precisa ser examinado em relação aos lançamentos de PIS
e COFINS.
É que o voto que orientou o acórdão recorrido, antes de declarar a nulidade do
lançamento de PIS e COFINS (que agora está sendo afastada), examinou alegação da
contribuinte de que boa parte das mercadorias por ela comercializadas estavam sujeitas
ao regime monofásico e à alíquota zero de PIS e de COFINS.
Em seu voto, o relator do acórdão fez considerações sobre a comprovação dessa
alegação, apresentou planilhas constantes de laudo que teria sido elaborado a partir das
notas fiscais de entrada e de livros fiscais, e ainda adotou um critério para apuração da
base tributável, defendendo a proporcionalização das saídas em relação às entradas.
Contudo, a análise dessa questão pelo colegiado acabou ficando prejudicada, uma vez
que se decidiu naquela oportunidade pela nulidade integral do lançamento de PIS e
COFINS.
Afastando-se agora a nulidade, e visando evitar supressão de instância, especialmente
porque há aspectos relacionados a exame de prova, entendo que os autos devem retornar
à fase anterior, para que essa questão referente às mercadorias sujeitas ao regime
monofásico e à alíquota zero de PIS e de COFINS seja devidamente apreciada pelo
colegiado de turma ordinária.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso especial da PGFN,
para afastar a nulidade do lançamento de PIS e COFINS, e determinar o retorno dos
autos à fase anterior, para que a questão relativa às mercadorias sujeitas ao regime
monofásico e à alíquota zero de PIS e de COFINS seja devidamente apreciada pelo
colegiado de turma ordinária. (destaques do original)
Nestes autos, porém, a autoridade fiscal não apurou mensalmente as receitas omitidas,
conforme se vê no demonstrativo que instrui o Termo de Verificação e Constatação
Fiscal, às e-fl. 175/179. É certo que, no curso do procedimento fiscal, parte destas
receitas foram detalhadas mensalmente, conforme demonstrativos de e-fls. 108 e 109,
que detalham os montantes de R$ 2.161.506,30 e de R$ 658.524,98, consolidados
trimestralmente à e-fl. 175, mas isto para questionamentos dirigidos à Contribuinte com
vistas à confirmação destes valores, seguindo-se resposta com a juntada de documentos
(e-fls. 111/174), além da consolidação trimestral para fins de determinação da base
tributável. A afirmação, portanto, de que há detalhamento mensal daquelas receitas,
demandaria a avaliação destes elementos e do critério de apuração, a impedir que, sem
prejuízo à defesa do sujeito passivo, fossem determinados os valores que
corresponderiam ao último mês de cada trimestre autuado.
Diversamente do exposto no precedente acima, na conclusão do procedimento fiscal, a
autoridade lançadora não demonstrou a existência de receitas omitidas no último mês de
cada trimestre, e seu erro não se limitou à informação acumulada das receitas do 1o e do
2o mês no último mês do trimestre na geração do auto de infração. O fiscal autuante
adotou critério jurídico diverso do previsto na legislação para determinação da base
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

tributável, razão pela qual não se pode, afirmar, aqui, que há mera improcedência desta
majoração do último mês do trimestre, o que impede a correção do erro no contencioso
administrativo na forma do art. 60 do Decreto no 70.235/72, para que o lançamento
subsistente se amolde ao exigido no art. 142 do CTN.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN. (destaques do original)
Antes, no precedente no 9101-005.143, esta Conselheira redigiu voto vencedor7
para dar provimento a recurso fazendário em circunstância distintas, porque:
Nestes autos, de forma semelhante, a autoridade fiscal apurou mensalmente as receitas
omitidas, conforme consolidado nos demonstrativos de e-fls. 66/153 e 154/207, mas,
por informar trimestralmente os valores apurados para fins de exigência do IRPJ e da
CSLL na sistemática do lucro real trimestral, esta circunstância foi replicada nas
exigências reflexas de Contribuição ao PIS e da COFINS, transportando-se para o 3o
mês do trimestre as receitas correspondentes ao 1o e ao 2o meses do trimestre. Como
bem exposto no precedente acima, não há dúvida que a autoridade fiscal demonstrou a
existência de receitas omitidas no último mês de cada trimestre, assim como errou ao
acumular as receitas do 1o e do 2o mês no último mês do trimestre. Assim, trata-se de
mera improcedência desta majoração do último mês do trimestre, passível de correção
no contencioso administrativo na forma do art. 60 do Decreto no 70.235/72, para que o
lançamento subsistente se amolde ao exigido no art. 142 do CTN.
Não se trata, portanto, de aperfeiçoamento do lançamento tributário, pois em relação aos
demais meses do trimestre, nenhuma exigência é possível. Há, apenas, redução da
exigência por erro em sua quantificação, porque os valores exigidos a título de
Contribuição ao PIS e de COFINS no terceiro mês do trimestre civil o foram em valores
superiores aos efetivamente devidos.
Assim, reformulando o entendimento que orientou o voto proferido no acórdão
recorrido, esta Conselheira conclui que, diante de uma exigência lançada a maior, deve
o julgador reduzi-la ao valor correto, visto que sobre esse valor o lançamento tributário
é válido e deve produzir os efeitos que lhe são próprios.
Observe-se, porém, que, como indicado na transcrição da decisão de 1a instância ao
norte, a Contribuinte alegara, em impugnação, além das razões de defesa trazidas para o
IRPJ, que deveria ter sido abatido o valor dos créditos de matéria prima e de insumos. E
tais argumentos não foram apreciados em razão do cancelamento integral das
exigências. Assim, restabelecidas as parcelas correspondentes ao último mês de cada
trimestre, deve-se prosseguir na apreciação da impugnação.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
PGFN, com retorno dos autos à DRJ de origem.
Nestes autos, a autoridade fiscal somente informou a receita acumulada omitida
em cada trimestre. Apesar de juntar aos autos a íntegra da escrituração da Contribuinte em Livro
Caixa, não é possível dela extrair, sem cálculos, a receita mensal, possível razão de a autoridade
julgadora de 1a instância ter se valido da apuração mensal prestada pela Contribuinte em DCTF
retificadora, desconsiderada no lançamento porque a fiscalizada já se encontrava com a
espontaneidade excluída no momento de sua apuração. Os valores mantidos são inferiores aos
lançados trimestralmente, mas não há demonstração de que os valores declarados correspondiam,
de fato, à receita do último mês de cada trimestre autuado.

7 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e
divergiram no mérito os conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Luis Henrique Marotti
Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.720617/2011-11

Não havia, portanto, uma demonstração apresentada à Contribuinte, pela
autoridade fiscal, acerca da receita mensal omitida. Os elementos dos autos permitiriam essa
aferição, mediante descrição dos lançamentos do Livro Caixa selecionados como representativos
de receitas, mas o resultado desta apuração, ainda assim, seria fato somente dado ao
conhecimento da Contribuinte em alguma das instâncias de julgamento, prejudicando seu direito
de discutir administrativamente as premissas de julgamento.
Sob esta ótica, portanto, não é possível destacar o valor apurado em 1a instância
de julgamento como Contribuição ao PIS e COFINS devidas ao final de cada trimestre em razão
das receitas omitidas no ano-calendário 2007 pela Contribuinte.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN na matéria possibilidade de ajuste do lançamento de PIS e COFINS, para fins de
adequação da base de cálculo, em erro na determinação do período de apuração.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 743
DF CARF MF
Original